Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718083-87.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA EMBARGADO: WHILDE COSTA SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR